Tribunal: TJSP
Processo: 1003447-66.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614759
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003447-66.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado DEBORA CHIMENTI DOS SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003447-66.2020.8.26.0005 -Voto no 52377b
2
VOTO No : 52377b
APEL.No : 1003447-66.2020.8.26.0005
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : DEBORA CHIMENTI DOS SANTOS SOUZA
RECURSO. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS.
1. Não cabe conhecimento de recurso cujas razões estejam
completamente dissociadas da fundamentação da sentença
hostilizada, consoante interpretação do art. 1010, caput e 1010, III
do NCPC.
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 231/235, cujo relatório ora se adota,
julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Débora Chimenti
dos Santos Souza contra Banco do Brasil S/A, para afastar a cobrança do
seguro prestamista.
Inconformado, apela o banco, aduzindo necessidade de se
observar o “pacta sunta servanda” e inaplicabilidade do CDC. Pugna, enfim,
pela reforma do julgado, com alteração dos ônus da sucumbência e
honorários.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram contrato de empréstimo pessoal, no
qual foi contratado seguro no valor de R$ 3.395,10.
Em primeiro lugar, “Não é porque o contrato prevê a
utilização de taxas ilegais e abusivas que estas devem permanecer, uma vez
que o princípio da pacta sunt servanda não é absoluto e não tem o condão de
escudar a subsistência de estipulações unilaterais abusivas. Qualquer
ilegalidade pode e deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário.” (TJPR AC
0324489-9 Cruzeiro do Oeste 16a C.Cív. Rel. Des. Hélio Henrique
Lopes Fernandes Lima J. 15.03.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003447-66.2020.8.26.0005 -Voto no 52377b
3
Eventual ilegalidade pode e deve ser expurgada da avença.
Há relação de consumo, e parte consumidora aderiu a
termos contratuais previamente estabelecidos pela parte fornecedora.
O apelo não profliga os fundamentos da parcial
procedência do feito, que julgou em sentença especificamente as questões
acerca do seguro prestamista.
Para que o recorrente visasse afastar as conclusões do
juízo na sentença, deveria ter rebatido os fundamentos que determinaram a
procedência parcial da ação. Tem-se, com isso, que as razões do presente
recurso encontram-se completamente dissociadas dos fundamentos da
sentença apelada, não comportando conhecimento.
Caberia ao recorrente, no recurso, rebater os argumentos
do juízo, visando modificação do resultado para reforma do quantum
debeatur ou questão pertinente à procedência parcial dos pedidos formulados,
um por um.
Não basta a mera alegação de existência de elementos de
convencimento para procedência. Esses fatores não convenceram o juízo
sentenciante, cuja análise não denotou nenhuma negligência.
“É dominante a jurisprudência de que não se deve
conhecer da apelação em que as razões são inteiramente dissociadas do que
a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124,
JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52)”.(1)
“O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos
da sentença que deseja rebater”.(2)
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a partir
1 Nota 10 ao art. 514, “in” Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, 39a ed. Saraiva
2 Idem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003447-66.2020.8.26.0005 -Voto no 52377b
4
do provimento judicial recorrido, e deve profligar os argumentos deste”.(3)
Mesmo no âmbito do novo CPC, as razões do recurso
precisam manter pertinência com os fundamentos da sentença (art. 1.010).
Afinal, são requisitos da apelação, entre outros, as razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade da sentença (art. 1.010, III). Se as
razões não profligam os fundamentos da sentença, não os rebatem, inviável se
torna a reforma ou anulação da decisão.
Assim, o não conhecimento do recurso se impõe.
Posto isso, não se conhece do recurso.
MELO COLOMBI
Relator
3 ibidem